Tribunal: TJDFT
Processo: 0714456-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714456-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) IMPETRANTE: JOSE FRANCISCO DA CRUZ IMPETRADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Francisco da Cruz contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 228765121 do processo de referência), que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Banco C6 Consignado S.A., processo n. 0700915-44.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por H. G. M. (omissis), na qual alega, em síntese, a extinção da obrigação alimentar em razão do encerramento das atividades da empresa C. (omissis), da reconciliação das partes em união estável e da suposta capacidade financeira da Exequente. Aduz, ainda, a incompatibilidade da gratuidade de justiça concedida à Exequente. A parte Exequente, A. L. G. M. M. (omissis), apresentou réplica refutando os argumentos do Executado e requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, quanto à alegada extinção da obrigação alimentar em razão do encerramento das atividades da empresa C. (omissis), verifico que tal fato não tem o condão de desobrigar o Executado do pagamento da pensão fixada judicialmente. A exoneração da obrigação alimentar deve ser pleiteada em ação própria e não pode ser objeto de simples impugnação ao cumprimento de sentença. O Executado, ademais, não demonstrou cabalmente que sua situação financeira impossibilita o cumprimento da obrigação alimentar, nem que houve decisão judicial exonerando-o do dever de prestar alimentos. Outrossim, a suposta reconciliação das partes em união estável não constitui causa automática de extinção da obrigação alimentar. Para que houvesse tal extinção, seria necessária a revisão judicial da decisão que fixou os alimentos, o que não ocorreu nos autos. Quanto à alegada capacidade financeira da Exequente, os documentos juntados aos autos demonstram que esta não possui renda fixa, trabalha de forma eventual e enfrenta limitações de saúde que comprometem sua capacidade laboral. Assim, não há comprovação suficiente para afastar sua necessidade de percepção dos alimentos. (...) Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado e determino o prosseguimento da execução nos seus ulteriores termos. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70803283), alega, em síntese, não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma perceber aposentadoria por invalidez no valor R$ 3.949,80, após o desconto de parcelas relativas a diversos empréstimos supostamente fraudulentos contraídos em seu nome. Indica possuir despesas com alimentação, gasolina, água, luz, remédios, exames, as quais comprometem quase a totalidade dos seus rendimentos. Sustenta lhe ter sido deferida a benesse nos autos de outro processo judicial que tramita nesta e. Corte de Justiça. Colaciona julgados. Ao final, requer o seguinte: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente. b) Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. c) Que seja deferida liminarmente a TUTELA ANTECIPADA, concedendo a gratuidade, para que o efeito não seja paralisado, assegurando o direito do Agravante à Dignidade e ao acesso à Justiça, pois seu sustento não pode ser colocado em risco para que o mesmo possa ter a oportunidade de buscar a tutela jurisdicional de seus direitos. d) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos no corpo deste recurso. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, o agravante apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 222809689 do processo de referência). Ora, evidente que tal documento, por si só, não comprova a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 222809688 do processo de referência), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Com efeito, como bem consignado pela decisão atacada, embora tenha sido devidamente intimado para tanto (Id 223302093 do processo de referência), o agravante não apresentou sua declaração de imposto de renda (ou de isenção), tampouco os extratos de “todas as (suas) contas bancárias dos últimos três meses”, o que torna inviável a aferição da sua real capacidade financeira, notadamente se considerada a possibilidade de percepção de outras fontes de renda. Por outro lado, consta dos autos de origem histórico de créditos do INSS (Id 222811200 do processo de referência) que demonstra a percepção de proventos de aposentadoria mensais no valor bruto de R$ 5.802,18 (cinco mil, oitocentos e dois reais e dezoito centavos) e líquido de R$ 4.023,07 (quatro mil, vinte e três reais e sete centavos), após a incidência dos descontos referentes a parcelas de empréstimos consignados. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte recorrente. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora